Tribunal: TJMT
Processo: 1015060-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015060-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 672.258.292-20 (ADVOGADO), DANIEL VAZ DA SILVA - CPF: 510.296.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA - CPF: 804.506.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ROZANE LIRA DOS SANTOS - CPF: 107.951.738-30 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A CONSTRIÇÃO SOBRE O SOJA. DECISÃO ESCORREITA. SAFRA GARANTIDA POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR EM PRIMEIRO GRAU DE PREFERÊNCIA E SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIRO DEVIDAMENTE REGISTRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI No 8.929/94. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do art. 18 da Lei n. 8.929/94, “os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Rozane Lira dos Santos
agrava contra decisão que, nos autos da ação dos embargos de terceiro no 1004515-30.2024.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que não desconstituiu a constrição das 3.479,97 sacas de soja de propriedade comprovada da Embargante (Agravante), permitindo que ela possa consumar a venda à Bunge S/A e evitar maiores prejuízos.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “apresentou embargos de terceiro com o objetivo de desconstituir a constrição de 3.479,97 sacas de soja, argumentando que a propriedade dos grãos era sua, fruto de um contrato de arrendamento das Fazendas Sapucaia, Santo Antônio e Rio Corda, entabulados com Daniel Vaz e Eliane Vaz.” (Id. 217428194, pág. 1)

Argumenta que “anexou à petição inicial notas fiscais que comprovam a venda dos grãos à Bunge S/A, realizadas antes do arresto, evidenciando que os grãos já estavam em sua esfera patrimonial quando da constrição.” (Id. 217428194, pág. 2)

Sustenta que “os contratos de arrendamento/parceria mostram que a Embargante tem a posse legítima dos grãos, resultantes de uma obrigação contratual anterior à execução.” (Id. 217428194, pág. 3)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito ativo para desconstituir a tutela de urgência e no mérito o provimento do recurso para nos termos requeridos para a liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Rejeito a preliminar de deserção, eis que houve pagamento do preparo recursal.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme bem apontado pelo magistrado de origem “o armazenamento em favor da terceira não exclui o direito de sequela, já que os grãos dados em garantia permanecem sujeitos, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação, podendo o credor perseguir o bem dado em garantia independentemente de não estar mais na posse do devedor originário, desde que, conforme decisão judicial proferida nos autos da ação executiva, seja observada a origem do grão (local de plantio da lavoura).” (Id. 217433664 - Pág. 79)

Ademais se trata de cédula de produto rural na qual o executado conferiu a parte agravada penhor de safra em primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros que foi registrada, logo, não há como a parte recorrente alegar desconhecimento da cláusula e tampouco requerer preferência.

Como senão bastasse o art. 18 da lei no 8.929/94 dispõe que “
Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente
ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

De forma resta evidente a improcedência do pleito da parte recorrente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024